Tribunal: TJMT
Processo: 1023839-20.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023839-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAIR SANTOS BATISTA - CPF: 744.524.871-49 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (AGRAVANTE), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023839-20.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO

AGRAVADO: ADAIR SANTOS BATISTA

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. DECISÃO QUE DETERMINA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Campos de Júlio contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento. No recurso originário, o agravante buscava reformar decisão que determinou a apresentação de documentos funcionais (escalas de trabalho, relatórios de viagens, horas extras e diárias pagas) referentes ao vínculo do autor/agravado com o ente público, sustentando indevida inversão do ônus da prova e prejuízo ao princípio da eficiência administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em
discussão:

(
i) verificar se é cabível a inversão do ônus da prova em ação de cobrança de horas extras movida
contra ente
público;

(
ii
) avaliar se a decisão de exigir a apresentação dos documentos pela Administração Pública configura ônus excessivo ou violação ao princípio da eficiência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública possui maior capacidade de produzir as provas necessárias, considerando que os documentos solicitados estão sob sua guarda exclusiva, sendo o ente público responsável pelas informações funcionais de seus servidores e pelo pagamento de salários e benefícios.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, é admissível quando uma das partes se encontra em melhores condições de comprovar os fatos, como ocorre no presente caso.

O argumento de que o autor poderia requerer administrativamente os documentos não afasta o dever do agravante de atender à
determinação judicial, em respeito à transparência e publicidade na gestão pública.

Não há violação ao princípio da eficiência administrativa, pois a produção das provas solicitadas insere-se no dever ordinário de organização e controle das informações pela Administração Pública.

Precedentes de jurisprudência reforçam a possibilidade de inversão do ônus probatório em casos que envolvam cobrança de direitos trabalhistas contra a Fazenda Pública, considerando a aplicação da teoria da distribuição dinâmica da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova é cabível em ações movidas contra a Administração Pública quando esta possui maior capacidade de produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos, conforme o art. 373, §1º, do CPC.

A exigência de apresentação de documentos pela Administração Pública não configura ônus excessivo ou violação ao princípio da eficiência administrativa, estando inserida no dever de gestão transparente e eficaz.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-GO, AI nº 00270450420198090000, Rel. Des.
Romério
do Carmo Cordeiro, 3ª Câmara Cível, j. 13.03.2019.

TJ-PA, AI nº 08047060220188140000, Rel. Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.09.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023839-20.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO

AGRAVADO: ADAIR SANTOS BATISTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Campos de Júlio
(id. 253671675) contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento n° 1023839-20.2024.8.11.0000, manejado pelo agravante
(id. 252106696)
.

No
agravo de instrumento
, o Município buscava reformar a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da
Ação de Cobrança de Horas Extras nº 1000864-60.2024.811.0046
,que determinou a apresentação de documentos como escalas de trabalho, relatórios de viagens, relatórios de horas extras pagas e relatórios de diárias pagas, abrangendo todo o período de vínculo do autor/agravado:
Adair Santos Batista
.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão configura indevida inversão do ônus da prova, uma vez que o agravado teria possibilidade de obter tais documentos por meio de requerimento administrativo.

Defende que a obrigação de comprovar os fatos constitutivos de seu direito compete ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Argumenta, ainda, que
,
a decisão de origem implica prejuízo ao princípio da eficiência administrativa.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, ao argumento de que os documentos solicitados estão sob a guarda exclusiva do agravante, configurando hipótese de inversão do ônus probatório prevista no § 1º do artigo 373 do CPC (id. 257937159).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023839-20.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO

AGRAVADO: ADAIR SANTOS BATISTA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Campos de Júlio contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, onde o agravante buscava reformar decisão que determinou a apresentação de documentos, como escalas de trabalho e relatórios de horas extras, argumentando indevida inversão do ônus da prova e possível prejuízo ao princípio da eficiência administrativa.

A decisão recorrida foi mantida, considerando que a Administração Pública possui o dever de transparência e publicidade na gestão dos documentos solicitados, nos termos do artigo 373, §1º, do CPC.

O agravo interno não merece provimento.

No caso em questão, a Fazenda Pública tem maior capacidade de apresentar as provas necessárias para esclarecer os fatos, já que o Ente dispõe das informações funcionais de seus servidores, sendo responsável pelo pagamento de salários e benefícios, além de contar com toda a estrutura administrativa que regula essa relação.

Denota-se que
, os documentos solicitados encontram-se sob a guarda exclusiva do agravante, sendo razoável que este os apresente para possibilitar a elucidação dos fatos.

O argumento de que o autor poderia ter requisitado os documentos por meio administrativo não afasta a obrigação do agravante de cumprir a determinação judicial.

Por fim, não há que se falar em ônus excessivo imposto à Administração Pública, uma vez que a apresentação dos documentos solicitados faz parte de suas atribuições regulares.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.

Em se tratando de ação de cobrança intentada por servidor público, com vistas ao recebimento de contraprestação trabalhista, opera-se a inversão do
onus

probanti
, a fim de que a Administração Pública
comprove a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
ex
vi do art. 373, II do CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 00270450420198090000, Relator: ROMÉRIO DO CARMO CORDEIRO, Data de Julgamento: 13/3/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/3/2019) Destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AO SANEAR O PROCESSO INVERTEU O ÔNUS DA PROVA EM FACE DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 1º DO ART. 373 DO CPC/15. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em regra, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).

2. Na hipótese de uma das partes estiver em melhores condições de produzir a prova, é possível, de forma excepcional e diante das peculiaridades da situação fática, a determinação de inversão do ônus da prova (art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil).

3. Em casos como o dos autos, em que o autor pleiteia em face do Ente, o pagamento de adicional noturno,
hora extra, adicional de periculosidade, férias acrescida do 1/3 constitucional e o 13ª salário, é possível a inversão do ônus da prova. Isto porque a Fazenda Pública possui maior facilidade para produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos, na medida em que o Ente é detentor das informações funcionais de seus servidores, sendo o responsável pelo pagamento de salários e vantagens de seu funcionalismo, além do aparato administrativo que rege a relação.

4. Agravo de Instrumento Conhecido e Improvido.

(TJ-PA - AI: 08047060220188140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/9/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/9/2019) Destaquei.

Dessa forma, resta evidenciada a legalidade e razoabilidade da decisão recorrida, que deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025